Tribunal: TJBA
Processo: 8039203-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039203-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA AGRAVADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogado(s):HERNANI LOPES DE SA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por fundo credor (BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FIDC-NP) contra decisão interlocutória proferida nos autos de incidente de impugnação de crédito ajuizado no âmbito da recuperação judicial da empresa Campelo Indústria e Comércio Ltda., que extinguiu o incidente por perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários sucumbenciais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do incidente de impugnação de crédito antes do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a recuperação judicial; e (ii) determinar se é cabível, no presente momento processual, a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade. III . Razões de decidir 3. A extinção do incidente de impugnação de crédito antes do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a recuperação judicial configura decisão prematura, tendo efetivamente havido apelações interpostas, que podem ensejar a retomada do processo recuperacional e dos respectivos incidentes. 4. A apelação contra a sentença de extinção da recuperação judicial possui, como regra, efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), de modo que os efeitos da sentença permanecem suspensos até o julgamento definitivo do recurso. 5. O sobrestamento do incidente até o trânsito em julgado da sentença principal assegura a efetividade da tutela jurisdicional e evita decisões contraditórias no âmbito da recuperação judicial. 6. A revogação da decisão que extinguiu o incidente impede a análise do pedido de condenação em honorários sucumbenciais, que dependia da extinção definitiva, restando tal pleito prejudicado neste momento processual. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: A extinção de incidente de impugnação de crédito por perda superveniente do objeto é incabível enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença que extingue o processo de recuperação judicial. A apelação interposta contra sentença que extingue a recuperação judicial, por possuir efeito suspensivo, impede a produção imediata de seus efeitos. O pedido de condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade resta prejudicado enquanto não houver desfecho final do incidente. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10; CPC, art. 1.012, caput; Lei nº 11.101/2005, art. 8º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8039203-41.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e, parte Agravada, CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator